Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000666-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RITA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 856.880.101-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RITA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 856.880.101-34 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RECURSO DO BANCO
– LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESSUPOSTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS –
RECURSO DA AUTORA
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – DECISÃO MANTIDA –
AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS
.

Na situação em exame, em que pese as alegações do Banco Apelante da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que o Banco Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC, posto que não comprovou que, de fato, a Apelada contratou empréstimo.

Patente a desídia do Banco Apelante ao restringir o benefício previdenciário da Apelada, visto que cabe ao Banco Apelante conferir a regularidade de operações bancárias dos usuários.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
RITA RODRIGUES DE REZENDE
, e o outro pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

A)
declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide
;

B)
declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora
;

C)
condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto
;

D)
condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação
.

No apelo da consumidora, esta
requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e, também, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O
BANCO VOTORANTIM S/A
, por seu turno,
sustenta a legitimidade da contratação de empréstimo consignado pela Apelada, de modo que os descontos realizados no benefício da Apelada são devidos.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Banco Apelante, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Assevera que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Recorrente.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões nos ID’s 122559041 e 122559043.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
RITA RODRIGUES DE REZENDE
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A
,
alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a real anuência da Apelante.

Aduziu desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.o
230404759
, celebrado em 19 de setembro de 2011, no valor de R$ 633,31 (seiscentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 20,38 (vinte reais e trinta e oito centavos).

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelante aduz que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Afirmou, ainda, que não há qualquer indício de fraude que justifique a responsabilidade do Banco. Por fim, impugna os danos materiais, ante a ausência de comprovação dos prejuízos sofridos pela Consumidora.

Após a Réplica (ID. 122559012), o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais
para:

A)
declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide
;

B)
declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora
;

C)
condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto
;

D)
condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação
.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do Recurso do Banco Votorantim S.A.

De início, imperioso destacar ser passível de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim, o Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que o Banco Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório que, de fato, a Apelada contratou empréstimo, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Diante do inconformismo da Autora quanto a determinados valores descontados em seu benefício, caberia ao Banco Apelante provar que a Recorrida assinou o contrato de empréstimo, uma vez impossível a esta fazer prova de fato negativo. Todavia, apesar de afirmar que a Apelada assinou o contrato, não trouxe aos autos nenhum documento ou elemento capaz de provar tais alegações, ônus que lhe competia. E tal prova é mais acessível para a Instituição Financeira do que para a Apelada.

Vale destacar que,
ao perceber que o Banco não apresentou o comprovante de transferência da quantia contratada, o Juiz de primeiro grau oportunizou, mais uma vez, que o Apelante apresentasse o comprovante de que disponibilizou o valor do contrato para a parte autora. Entretanto, a instituição requerida não trouxe o documento aos autos; e, desta forma, não fez prova de que a Apelada foi beneficiada com o valor do empréstimo.

Diante disso, entendo que não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.o, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e responde objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, está nítida a falha na prestação do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Na espécie, a Apelada apresentou extrato de pagamento do INSS, no qual não reconhece as cobranças lançadas no valor mensal de R$ 20,38 (vinte reais e trinta e oito centavos).

Lado outro, o Banco Apelante não trouxe qualquer documento que corrobore a relação jurídica entre as partes, concluindo-se pela ocorrência de falha na prestação de serviços. Mostra-se, pois, patente a desídia do Banco Apelante, visto que cabe ao Banco conferir a regularidade de operações bancárias dos usuários.

Quanto ao dever de indenizar, decorre dos descontos indevidos pelo Apelante e que causaram evidentes dissabores à Apelada com a redução do valor do seu benefício.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Neste aspecto, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.

No que tange ao pedido de restituição do indébito, o Banco Apelante assevera ser indevido, ante a ausência de pagamento irregular pela Apelada; porém, também, não merece acolhimento.

Com efeito, inexistindo comprovação do negócio celebrado entre as partes, a conclusão lógica é a devolução do valor indevidamente cobrado da parte Autora, inclusive para evitar o enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Logo, deve ser mantida a sentença que determinou a repetição do indébito na forma simples.

Do Recurso de RITA RODRIGUES DE REZENDE

Por sua vez, a Autora/Apelante insurge-se quanto ao valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, também, a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, a Instituição Financeira promoveu descontos a título de empréstimo consignado na conta corrente da Autora/Apelante; assim, o Juiz de primeiro grau condenou a Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Deste modo, o valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante.

Diante desses critérios, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a Apelante deve ser mantido.

No que tange ao pedido de repetição do indébito de forma dobrada, também, não lhe assiste razão, visto que a restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, só tem cabimento quando demonstrada a má-fé do credor, o que não ocorreu
in casu.

Assim, em que pese aos valores indevidamente descontados na aposentadoria da Apelante, estes não se prestam para comprovar a má-fé do Banco Apelado para imposição de pagamento em dobro.

De tal sorte, embora não negue o direito da Apelante de ser reembolsada das quantias debitadas indevidamente, não é possível reconhecer-lhe o direito à restituição em dobro por falta de prova da má fé, e que deverão ser devolvidas de forma simples, nos exatos termos da sentença singular.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Banco Votorantim S.A. e, também, ao recurso de Rita Rodrigues da Silva, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Considerando o desprovimento do recurso manejado pela instituição bancária, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 11.o, do CPC.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais em desfavor da Apelante Maria Pais Agulhon, tendo em vista que a Recorrente não foi condenada ao pagamento de honorários em favor do Banco na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022